Tribunal: TJMT
Processo: 1000026-51.2021.8.11.0005
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 1000026-51.2021.8.11.0005
APELANTE: JEAN CARLOS ORMOND FIGUEIREDO, LUCIANO ORMOND DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Verifica-se que o apelante JEAN CARLOS ORMOND DA SILVA revogou o mandato da advogada – Dra. Angélica Rodrigues Maciel Felizardo (id.123520980).
Desse modo, converto o julgamento em diligência para que os autos retornem ao juízo da origem, com o objetivo de intimar o apelante para constituir novo patrono e apresentar as devidas razões recursais neste e. Tribunal de Justiça, nos termos do que dispõe o artigo 600, § 4o, do Código de Processo Penal ou, na impossibilidade de fazê-lo, que lhe seja nomeado um Defensor Público.
Por conseguinte, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para contrarrazoar as razões do recurso e após, remetam-se à Procuradoria-Geral de Justiça para os devidos fins; retornando-me conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de abril de 2022.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator